Tribunal: TJDFT
Processo: 0715571-11.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NÃO OBRIGATORIEDADE DE ANÁLISE EXPRESSA DE TODOS OS ARGUMENTOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação em ação de indenização por danos morais cumulada com lucros cessantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise de elementos probatórios e se os embargos se prestam ao fim de rediscutir o mérito da decisão colegiada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, tendo apreciado as questões essenciais da controvérsia, não sendo exigível que o julgador analise de forma expressa todos os argumentos deduzidos pelas partes.
A alegação de omissão não se sustenta quando a parte busca, na verdade, rediscutir o mérito da causa, pretensão incabível na via estreita dos embargos de declaração.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a decisão é considerada fundamentada quando adota motivação suficiente, ainda que não faça referência explícita a todos os pontos levantados pelas partes.
O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, sendo desnecessário o enfrentamento exaustivo de todas as teses para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela referente a ponto ou questão essencial sobre a qual o tribunal deveria se pronunciar, e não a ausência de manifestação sobre todos os argumentos da parte.
Não se configura omissão quando a decisão está devidamente fundamentada e aprecia de forma suficiente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis para fins meramente infringentes.